Tribunal: STF
Processo: RE 1515243
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA O RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO REPERCUTE NA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, NA QUAL DEVEM SER OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, A FIM DE APURAR A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOLOSA DO AGENTE PELO DANO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 852.475. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS ATOS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. AÇÃO INTENTADA MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDADO. ART. 23 DA LEI N.º 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 



    IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. RESSALVA FEITA PELO PRÓPRIO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 10, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 13) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, M.A.C. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o ressarcimento do dano material é uma das sanções contidas no art. 12 da LIA — sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional do art. 23, da mesma lei”, motivo pelo qual não seria “possível convolar ação civil pública por ato de improbidade em ação autônoma de ressarcimento de danos pelo reconhecimento da prescrição” (Doc. 21, p. 7). Alega a necessidade de reconhecimento da prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário, mormente porque “o raciocínio exposto pelo acórdão recorrido é ilógico, pois não haveria como se determinar o ressarcimento de dano sem que se reconheça o cometimento de um ato de improbidade administrativa — ato este, que foi reconhecido prescrito, impossível de ser punido” (Doc. 21, p. 7).



    O Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná determinou o sobrestamento do feito, nos termos do artigo 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 666 (Doc. 27). Posteriormente ordenou a remessa do feito à Câmara julgadora de origem para eventual exercício de juízo de retratação (Doc. 33).



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em juízo negativo de retratação, manteve integro o acórdão anteriormente proferido, in litteris:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, COMO DECORRÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    NÃO APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO 666 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 897, NO SENTIDO DE QUE SÃO IMPRESCRITÍVEIS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.“ (Doc. 38, p. 1, destaquei).



    A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para reconhecimento da prescrição e da inadequação da via eleita, que devem acarretar a extinção do feito sem julgamento do mérito. 



    De fato, conforme consta do documento de fls. 201-TJ, o agravante foi exonerado do seu cargo de Diretor Regional de Saúde, tipo ‘B’, símbolo DCA02, na data de 23 de maio de 2006. Observa-se, ainda, que, conforme demonstra o carimbo constante da cópia da petição inicial da ação originária (fls. 17-TJ), que a referida demanda foi ajuizada somente na data de 19 de julho de 2011. 



    Mediante simples cálculo aritmético, é possível concluir que a ação civil pública originária foi proposta um ano, um mês e 26 (vinte e seis) dias após a exoneração do agravante. 



    Assim, é imperioso reconhecer que foi extrapolado o prazo prescricional estabelecido no art. 23, inc. I. da Lei n.º 8.429/1992. que assim dispõe: 



    ‘Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 



    I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança:’. 



    Com isso, resta prescrita a pretensão de aplicação das sanções previstas pelo referido diploma legal (consolidadas em seu art. 12), não podendo o agravante ser por elas responsabilizado.



    No entanto, deve-se atentar à redação do art. 37, § 5° da Constituição Federal, que estabelece a imprescritabilidade das ações que visam ao ressarcimento dos danos causados por agentes públicos ao erário:



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (...)



    § 5° - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento'. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Constituição Federal e seu apropriado intérprete, extrai a mesma conclusão da redação do art. 37, § 5° da Carta Magna, definindo como imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos causados ao erário. Veja-se: 



    (...)



    Tem-se, portanto, que, ainda que não possam ser aplicadas ao agravante as penas dispostas no art. 12 da Lei n.° 8.429/1992, é inevitável sua responsabilização pelos danos que tenha causado ao erário na qualidade de agente público. 



    Ainda, não merece prosperar a alegação do agravante no sentido de que o Ministério Público não poderia, em sede de ação civil pública, pleitear sua condenação ao ressarcimento dos danos que causou ao erário. 



    A farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido totalmente oposto, entendendo pela plena possibilidade de ajuizamento de ação civil pública por parte do Ministério Público objetivando o ressarcimento dos danos causados ao erário em decorrência de atos de improbidade administrativa. 



    (...)



Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição quanto à aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei n.° 8.429/1992, ressalvado o ressarcimento dos danos eventualmente causados pelo agravante ao erário em decorrência de atos de improbidade administrativa.“ (Doc. 10, p. 4-10, destaquei)



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 852.475, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 897 da Repercussão Geral, no sentido de serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Por oportuno, trago à colação a ementa do aludido julgado, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 



    1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 



    2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 



    3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.



    4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB), decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 



    5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (DJe de 25/03/2019, destaquei)



    Com efeito, a tese fixada, em sede de repercussão geral, por esta Suprema Corte não alude à necessidade de prévia condenação do agente por ato de improbidade administrativa para o reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário.



    O que se exige é que o dano ao erário decorra de ato doloso de improbidade administrativa. Ainda que o ato ímprobo esteja prescrito – ou seja, mesmo que não mais se apliquem ao agente as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) –, sua responsabilidade subjetiva pela prática ilícita dolosa pode ser devidamente comprovada, observados o contraditório e a ampla defesa, na ação de ressarcimento ao erário, que não é alcançada pela prescrição das sanções de improbidade.



    Por oportuno, saliente-se que, em correto alinhamento com a Tese firmada por esta Corte, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, asseverou: 



    “Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.” (Tema 1.089)



    Destarte, constata-se que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a Tese firmada no Tema 897 da Repercussão Geral, devendo ser mantida incólume.



    Nesse sentido foram os julgados recentemente proferidos pela Primeira Turma desta Corte nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.475.101-AgR e 1.492.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente